Tribunal: TJDFT
Processo: 0707252-04.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. LEI N. 14.181/2021. PRELIMINAR. NULIDADE DA R. SENTENÇA. NÃO ADOÇÃO DO RITO DOS ARTIGOS 104-A E SEGUINTES DO CDC. COMPROVAÇÃO. PROCEDIMENTO ESPECIAL. SITUAÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO CARACTERIZADO. GARANTIA DO MINIMO EXISTENCIAL. AUSÊNCIA. DECRETO N. 11.567/23. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Cuida-se de apelação interposta em face da sentença que julgou improcedente os pedidos deduzidos na inicial da ação de repactuação de dívidas, afirmando a licitude dos débitos em conta corrente, diante da prévia aprovação do correntista.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia orbita em torno da apuração da possibilidade de se realizar a repactuação dos débitos, conforme a lei de superendividamento, e a limitação dos descontos efetivados diretamente na conta corrente do mutuário.
III. Razões de decidir.
3. A resolução do pedido de concessão do efeito suspensivo ao recurso e de antecipação da tutela recursal por meio de petição manejada em processo incidental, após a interposição da apelação, demonstra a desnecessidade de reapreciação da matéria.
4. Com o advento da Lei no 14.181/2021, o Código de Defesa do Consumidor passou a expressamente dispor sobre ações direcionadas à educação financeira do consumidor. O art. 4o, inciso X estipula o atendimento ao seguinte princípio consumerista: “prevenção e tratamento do superendividamento como forma de evitar a exclusão social do consumidor”.
5. Os artigos 104-A e seguintes do Código de Defesa do Consumidor estabelecem a possibilidade de ajuizamento de ação de repactuação de dívidas, com o fim de evitar o superendividamento do consumidor, mediante a realização de tentativa de conciliação judicial entre as partes; suspensão provisória da exigibilidade das dívidas e proposição de acordo de pagamento, assim como a adoção dos princípios e diretrizes contidas na legislação consumerista.
6. Nesse contexto, o procedimento de superendividamento contido na legislação consumerista diz respeito a procedimento especial binário, consubstanciado em etapas de conciliação, revisão e integração dos contratos e plano de pagamento.
7. Para que seja instaurado o procedimento de repactuação das dívidas, deve estar evidenciada a situação de superendividamento do consumidor, com a impossibilidade de arcar com todas as dívidas que contraiu sem comprometer o mínimo para a sua sobrevivência, o que se evidencia no caso sob análise, diante da retenção integral da remuneração.
8. No caso dos autos, estando a ação de repactuação de dívidas devidamente instruída, com o objetivo de revisão os contratos firmados e com a finalidade de obter um plano de pagamento com o credor, mesmo que na modalidade compulsório, o prosseguimento do feito é medida que se impõe.
IV. Dispositivo e tese
9. Apelação conhecida e provida. Sentença anulada.

Dispositivos relevantes citados: Súmula STF: 297. CDC, arts. 2o, 3o, 54-A, §§1o e o2o, 104-A, 104-B. Decreto n.o 11.150/22 e 11.567/2023. Lei n.o 14.181/2021.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1754452, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j.13.9.2023; TJDFT, Acórdão 1757645, Rel(a). Des(a): Soníria Rocha Campos D’assunção, 6a Turma Cível, j.20.09.2023; TJDFT, Acórdão 1746431, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, j. 17.08.2023.